Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. VÍDEO DO ACIDENTE. PONTO DE IMPACTO. COLISÃO PROVOCADA QUANDO O VEÍCULO INÍCIOU O INGRESSO NA VIA. CULPA DO MOTORISTA QUE SAIU DA VIA SECUNDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
2. Na hipótese, o vídeo da colisão (ID 59302022) mostra que o ônibus mudou da faixa direita para a esquerda para desviar de veículo que desacelerou à sua frente, e ao voltar para a faixa da direita, foi atingido pelo veículo do autor/recorrido procedente de via secundária. A fotografia do veículo (ID 59301938) corrobora essa dinâmica, pois o ponto de impacto foi na parte frontal esquerda do veículo de passeio, o que indica que a colisão ocorreu logo que este iniciou o ingresso na via principal.
3. A causa determinante do acidente foi, portanto, a conduta do motorista veículo que ingressou na via principal sem observar que o ônibus que por ela transitava havia iniciado a transposição da faixa da esquerda para a direita.
4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor/recorrido. Relatório em separado.
5. Sem custas e honorários.